Tribunal: STJ
Processo: 5019586-55.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197514 - SC (2024/0156561-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: L C DA R (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. TESE AFASTADA
MEDIANTE JUÍZO AMPLO E DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 44fb6a0c-7cd2-4b05-bbc3-e170cdf0fcfb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197514 - SC (2024/0156561-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: L C DA R (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. TESE AFASTADA
MEDIANTE JUÍZO AMPLO E DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L C DA R contra a decisão por
mim proferida, julgando prejudicado o recurso em
, conforme esta
habeas corpus
ementa (fl. 256):
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE PROBATÓRIA DA BUSCA DOMICILIAR. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS FUNDAMENTOS. PERDA DO OBJETO.
Recurso prejudicado.
Aqui, a defesa sustenta que a tese de nulidade decorrente de violação de
domicílio foi afastada com base apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial.
Aduz que a tese de que a superveniência de sentença esvaziaria o debate
não se sustenta, pois a nulidade, uma vez configurada, contamina todo o processo,
(fl. 266).
independentemente da fase em que se encontra
Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a
ilegalidade vivida diante da violação de domicílio (fl. 267).
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA46587274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/04/2025 10:43:34
Código de Controle do Documento: bab47de8-a786-4196-82ea-55cd520e642c

VOTO
Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida.
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos
fundamentos do
combatido (fls. 256/257).
decisum
Além disso, tem-se que não apenas em relação à prisão preventiva, mas
também no ponto referente à alegação de violação de domicílio, o recurso em habeas
está prejudicado, porque, após prévia e ampla dilação probatória, foi afastada a
corpus
tese aqui impugnada.
Por sinal, observa-se que a sentença, ao afastar a alegação de nulidade da
busca domiciliar, fundamentou-se em elementos de convicção produzidos durante a
instrução, configurando novo título judicial, consubstanciado em nova motivação, cujo
requisito específico desafia, portanto, impugnação própria no Tribunal de origem.
A propósito, com o novo título judicial, os elementos de convicção utilizados
pelo Juízo de primeiro grau adotados na sentença condenatória, antes de serem
apreciados por esta Corte Superior, devem ser levados à apreciação do Tribunal de
(AgRg no HC n. 896.988/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
origem
).
5/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46587274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/04/2025 10:43:34
Código de Controle do Documento: bab47de8-a786-4196-82ea-55cd520e642c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 197.514 / SC
Número Registro: 2024/0156561-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0025958020248240007
0027066420248240007
25958020248240007
27066420248240007
50195865520248240000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L C DA R (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L C DA R (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA47457361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: d56e53b8-9ae1-4718-a6ef-515956cbddd4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: d56e53b8-9ae1-4718-a6ef-515956cbddd4